Tribunal: STF
Processo: RE 519913
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
   PÚBLICO. PRORROGAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS.
   OFENSA INDIRETA.
1.      A prorrogação de concurso público para a
   contratação de professores além do estabelecido no edital é afeta
   ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração
   Pública.
2.      A controvérsia foi decidida com fundamento na
   legislação infraconstitucional pertinente.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.